Tribunal: TJMT
Processo: 0025256-69.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025256-69.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REVETRIO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 033.575.716-25 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.924.181-91 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), LUCIANO MARIANO DA SILVA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DOS SANTOS (EMBARGANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO DE SOUZA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 900.781.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIZEL MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 019.270.641-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.924.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta pelo embargante, absolvendo-o em relação ao delito de organização criminosa majorada (artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013), mas mantendo sua condenação pelos crimes de corrupção passiva majorada (art. 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, do Código Penal) e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional (art. 349-A do CP).

2. O embargante alega que a decisão colegiada foi omissa “quanto à prova da ordem de submissão [do freezer que continha aparelhos celulares] ao
scanner
[do estabelecimento prisional]”; “quanto à ausência de prova do dolo”; “quanto à contradição do depoimento de Paulo César [dos Santos] (Petróleo)”; “quanto à ausência de prova de vantagem indevida”; e “quanto à inversão do ônus da prova”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão caracterizados, no acórdão, os vícios apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verificam omissões no acórdão embargado, uma vez que todas as teses defensivas foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscussão do mérito.

5. O mero inconformismo do acusado com a decisão que confirma – em parte – sua condenação não é suficiente para provocar a reanálise do acervo probatório pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. ­­­Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, II, CP, arts. 317, § 1o, 327, § 2o e 349-A; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração no 1000557-31.2022.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 21/4/2026; TJMT, Embargos de Declaração no 1004308-79.2025.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14/4/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Revétrio Francisco da Costa contra o acórdão prolatado no julgamento da apelação por ele interposta contra a sentença que o condenara pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013 e 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal.

O acórdão em questão deu parcial provimento ao recurso do embargante, absolvendo-o em relação ao primeiro crime, mas mantendo sua condenação pelos demais.

Em síntese, o embargante alega que a decisão colegiada foi omissa “quanto à prova da ordem de submissão [do freezer que continha aparelhos celulares] ao
scanner
[do estabelecimento prisional]”; “quanto à ausência de prova do dolo”; “quanto à contradição do depoimento de Paulo César [dos Santos] (Petróleo)”; “quanto à ausência de prova de vantagem indevida”; e “quanto à inversão do ônus da prova” (Id. no 355517396).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos (Id. no 356967394).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Como relatado, esta Câmara, julgando apelação interposta por Revétrio Francisco da Costa, ora embargante, deu parcial provimento ao recurso, absolvendo-o em relação ao delito de organização criminosa majorada, tipificado no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013, mas mantendo sua condenação pelos crimes de corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, capitulados nos artigos 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal.

Eis a ementa do acórdão embargado (no qual também se negou provimento à apelação interposta pelo corréu, Luciano Mariano da Silva):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA, CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA E PROMOÇÃO DA ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que condenou um deles pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e 317, § 1o, combinado com o art. 327, § 2o, e 349-A do Código Penal, e o outro, pelos delitos de organização criminosa majorada, corrupção ativa majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, tipificados nos artigos 2o, §§ 2o e 4o, II, da Lei n. 12.850/2013 e 333, parágrafo único, e 349-A do CP.

2. Os apelantes pleiteiam as suas absolvições. Subsidiariamente, um deles pleiteia o afastamento das majorantes do delito de organização criminosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório respalda a condenação dos apelantes; e (ii) saber se devem ser afastadas as causas de aumento de pena em relação a um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O robusto acervo informativo e probatório produzido ao longo do inquérito policial e da instrução judicial – composto por elementos como depoimentos, relatórios de análise de gravações, extração de dados de aparelhos celulares e laudos periciais – não deixa dúvida de que Luciano Mariano da Silva integrava a organização criminosa autointitulada ‘Comando Vermelho’ e concorreu para o oferecimento de vantagem indevida a funcionários públicos para que estes promovessem e/ou facilitassem a entrada de aparelhos celulares na Penitenciária Central do Estado, onde ele e outro líder da facção compartilhavam uma cela.

5. Semelhantemente, esse vasto conjunto probatório evidencia que Revétrio Francisco da Costa, na condição de diretor da unidade prisional, aceitou vantagem indevida para facilitar o ingresso clandestino de referidos dispositivos no estabelecimento. Contudo, não há prova alguma de que ele tenha integrado, promovido ou fomentado a organização criminosa propriamente dita. Sua conduta se limitou a uma colaboração eventual a indivíduos que, de fato, integravam a facção, mas não houve nem sequer demonstração de que os aparelhos celulares seriam exclusivamente direcionados a membros de mencionado grupo criminoso.

6. Quanto às causas de aumento de pena incidentes sobre o delito de organização criminosa, é evidente que a facção em comento (‘Comando Vermelho’) atua com o emprego de arma de fogo (§ 2o), bem como que, para levar a efeito as condutas apuradas na espécie, o réu Luciano se aproveitou da condição de funcionário público de alguns dos corréus (§ 4o, II).

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso de Revétrio Francisco da Costa parcialmente provido, absolvendo-se o réu em relação ao delito de organização criminosa. Recurso de Luciano Mariano da Silva desprovido.

Teses de julgamento:
‘1. A configuração do delito de organização criminosa exige demonstração de vínculo estrutural, funcional ou reiterado entre o agente e o grupo criminoso, sendo insuficiente a adesão pontual a uma empreitada delituosa. 2. A promessa de vantagem indevida realizada por coautor, com ciência e anuência do agente, consuma o delito de corrupção ativa, ainda que a oferta seja intermediada por terceiro. 3. A prática de ato de ofício em violação ao dever funcional, com ciência da ilicitude e aceitação de promessa de vantagem, configura corrupção passiva majorada, nos termos do artigo 317, § 1o, do Código Penal. 4. A atuação armada da organização criminosa, demonstrada por elementos probatórios consistentes, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no § 2o do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, independentemente de apreensão de arma no caso concreto. 5. A utilização da condição funcional de servidores públicos para facilitar a prática criminosa impõe a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, II, do artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, ainda que o agente público não integre formalmente a organização. 6. O crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal é de perigo abstrato e se consuma com o ingresso do aparelho telefônico no estabelecimento prisional, sendo irrelevante sua efetiva utilização ou recebimento pelo destinatário’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, II; CP, arts. 317, § 1o, 327, § 2o, 333, p. único, e 349-A; CPP, art. 386, VII” (Id. no 354324871).

O embargante alega que a decisão colegiada foi omissa “quanto à prova da ordem de submissão [do freezer que continha aparelhos celulares] ao
scanner
[do estabelecimento prisional]”; “quanto à ausência de prova do dolo”; “quanto à contradição do depoimento de Paulo César [dos Santos] (Petróleo)”; “quanto à ausência de prova de vantagem indevida”; e “quanto à inversão do ônus da prova”.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos de declaração, tal como delineadas no art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

No que diz respeito especificamente à manutenção da condenação do embargante pelos delitos de corrupção passiva majorada e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, constou do voto condutor o seguinte:

“O acusado foi condenado por organização criminosa, corrupção passiva e promoção da entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional.

A alegação defensiva de que os celulares introduzidos no freezer estariam equipados com aplicativos espiões, supostamente utilizados pela Polícia Militar para fins de investigação, não encontra respaldo nos elementos técnicos constantes dos autos. Ao contrário, os exames periciais realizados nos aparelhos apreendidos — Laudos n. 2.10.2019.36245-01, 36246-01, 36248-01, 36258-01 e 36268-01 — foram categóricos ao afirmar que não foi identificado qualquer tipo de software de monitoramento, aplicativo de escuta, rastreamento ou coleta de dados nos dispositivos analisados.

Esses laudos, elaborados por peritos oficiais, não apenas descartam a presença de qualquer funcionalidade voltada à investigação, mas também reforçam a natureza ordinária dos aparelhos: tratavam-se de celulares comuns, com configurações usuais, sem qualquer modificação técnica que os tornasse aptos a operar como instrumentos de inteligência. Não havia sequer vestígios de tentativa de instalação de aplicativos com essa finalidade, tampouco arquivos que indicassem uso para coleta de dados, interceptação de comunicações ou localização de alvos.

O argumento de Revétrio Francisco, em consequência disso, não se sustenta. E mais: ela se mostra contraditória com outras versões apresentadas pelo próprio acusado ao longo da instrução. Em seu interrogatório, o réu afirmou que os policiais militares teriam solicitado a entrada de celulares com aplicativo espião, mas que ele teria condicionado a autorização à anuência do então Secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante. Porém, em outro trecho do mesmo interrogatório, o acusado alega que não sabia que o freezer continha celulares, e que teria sido enganado pelos policiais. Em seguida, afirma que o freezer seria uma espécie de recompensa pelas informações prestadas por Paulo César à Polícia Militar, sustentando a tese de que o preso seria informante.

Essas versões não apenas se contradizem entre si, como também se mostram incompatíveis com os fatos objetivos apurados. Se Revétrio Francisco realmente acreditava que os celulares seriam utilizados para fins de investigação, e que Paulo César era informante da Polícia Militar, não haveria razão para ocultar os aparelhos em um freezer, embalados com papel alumínio e espuma — materiais sabidamente utilizados para burlar o scanner da unidade prisional. A ocultação, por si só, revela a intenção de dissimular o conteúdo e evitar a detecção, o que é incompatível com qualquer operação legítima de inteligência.

Além disso, se a entrega do freezer fosse parte de uma ação investigativa, como aventado, seria de se esperar que houvesse registro formal da operação, comunicação oficial entre os órgãos envolvidos, autorização judicial ou ao menos documentação interna que justificasse a entrada dos aparelhos. Nada disso consta dos autos. Ao contrário, o freezer foi entregue por um civil não identificado, em uma caminhonete que não passou por revista, sem nota fiscal, sem registro de entrada, e sem qualquer protocolo que indicasse se tratar de uma ação institucional.

Aliás, as testemunhas Fernando Augustinho de Oliveira Galindo (então Tenente-Coronel da Polícia Militar), Sadá Ribeiro Parreira (idem), quando ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório, afiançaram não terem ouvido falar da suposta operação para inserção de aparelhos celulares com ‘aplicativo espião’ na PCE.

O comportamento de Revétrio Francisco após a apreensão dos celulares também é revelador. Consta do relatório policial firmado pelos investigadores Felipe Solé Teixeira e Luiz Fernando Valle Cocola (Id. n. 164717314, pp. 133-177) que o acusado foi até sua sala, retirou de seus bolsos esquerdo e direito vários aparelhos celulares e os trancou em sua gaveta. Não há qualquer explicação plausível para esse ato, senão a tentativa de ocultar ou preservar os dispositivos. Se realmente acreditava que os celulares eram instrumentos de investigação, por que não os entregou imediatamente à autoridade competente? Por que não registrou a apreensão? Por que não comunicou o fato à corregedoria ou à secretaria?

A reunião realizada na sala do réu, com duração de aproximadamente uma hora, condizente com o relatório policial há pouco mencionado, também não guarda qualquer traço de formalidade. O ambiente era descontraído, com risadas, informalidade e ausência de protocolos. Paulo César, preso de alta periculosidade, líder da facção ‘Comando Vermelho’, permaneceu sem algemas, sentado próximo a uma espingarda calibre 12, com munições ao seu alcance, o que demonstra grau de confiança absolutamente incompatível com a função de direção exercida por Revétrio Francisco. Os policiais militares presentes — Cleber, Ricardo e Denizel — não estavam fardados, muito menos utilizaram viatura caracterizada para se deslocarem à unidade prisional, o que fortalece o caráter clandestino da operação.

A conversa registrada entre Revétrio Francisco e o subtenente Ricardo, por meio de aplicativo de mensagens, também é reveladora. Em determinado trecho, Ricardo afirma: ‘tô dizendo vai entrar direto lá ou o chefe de disciplina que vai entregar’, ao que Revétrio Francisco responde: ‘o chefe de disciplina passa, ele tem que passar no scanner primeiro’. Essa troca demonstra que o recorrente tinha pleno conhecimento da entrega, da logística envolvida e da necessidade de simular o cumprimento dos protocolos de segurança. Se realmente acreditava que os celulares seriam utilizados para fins legítimos, por que não autorizou a entrada de forma transparente, com registro, nota fiscal e revista presencial?

Diante de todo o exposto, não há dúvida de que o apelante autorizou e facilitou a entrada dos celulares na unidade prisional, praticando ato em violação ao dever funcional, e incorrendo nos crimes tipificados nos artigos 317, § 1o, e 349-A do CP” (Id. no 354324871).

No que tange à alegada omissão quanto à prova da ordem de submissão do freezer ao scanner, a insurgência revela nítido propósito de rediscussão da matéria fático-probatória, o que se mostra incompatível com a estreita via integrativa eleita. Isso porque a questão foi expressamente examinada, ainda que de forma indireta, a partir da incorporação da fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual foi adotada quase em sua integralidade. E, nesse ponto, a decisão monocrática foi categórica ao esclarecer a dinâmica dos fatos, evidenciando que o embargante, ao comunicar previamente à guarda que o equipamento seria destinado à sua sala, induziu seus subordinados a flexibilizarem os protocolos de segurança, o que somente não resultou na completa burla do sistema de fiscalização em razão da atuação diligente de agente que, ao perceber a incongruência da destinação do objeto, determinou sua passagem pelo scanner. Confira-se:

“As provas dos autos demonstraram que no dia da entrega do freezer, o acusado REVÉTRIO pediu para o chefe de guarda avisar ao pessoal da guarda que a polícia militar iria levar um freezer para ele, o que fez com que a guarda não promovesse os trâmites corretos de identificação do carro do condutor do veículo, bem como a revista do freezer na presença do condutor do veículo, o que era o procedimento correto a ser realizado, ou seja, induziu a erro seus comandados, fazendo-os crer que o objeto seria para sua sala, conforme depoimento das testemunhas.

Restou demonstrado também, que o freezer só foi submetido ao scanner, em razão do ato diligente da testemunha AVANDA que ao ser indagada pelo Subdiretor da PCE, o acusado REGINALDO, se o freezer estava liberado para ser encaminhado ao raio 5, tomou conhecimento de que o freezer não iria ficar na sala do Diretor da Unidade, como repassado anteriormente pelo chefe de guarda e passou o objeto pelo detector de metais.

As provas acostadas, ainda, demonstraram que, os aparelhos celulares foram cuidadosamente embalados com papel alumínio e espuma para que, caso o freezer fosse submetido ao scanner, os aparelhos não fossem identificados, ou seja, os aparelhos celulares foram embalados com material utilizado para burlar o scanner, sendo que o freezer foi passado várias vezes no scanner pois os agentes não estavam conseguindo visualizar os objetos, conforme depoimento da testemunha AVANDA.

Nesse sentido, constata-se que o grupo sabendo que o freezer poderia ser submetido ao scanner, pois o acusado REVÉTRIO avisou os Policiais Militares dessa possibilidade, providenciaram para que os objetos fossem acondicionados dentro do freezer de forma que impedisse que o scanner identificasse os objetos” (Id. no 354324871).

Ademais, restou igualmente consignado que o acondicionamento dos aparelhos celulares com materiais aptos a dificultar sua detecção revela que os envolvidos tinham plena ciência da possibilidade de submissão do freezer ao equipamento de inspeção, o que não infirma, mas reforça a tese acusatória. A conclusão, portanto, não decorre da existência de uma ordem formal e expressa do embargante para que o freezer fosse ou não submetido ao scanner, mas sim da análise contextualizada de sua conduta, que demonstrou inequívoca intenção de contornar os mecanismos de controle institucional, o que foi devidamente enfrentado no acórdão.

No que concerne à alegação de ausência de prova do dolo, semelhantemente, não assiste razão ao embargante. O elemento subjetivo do tipo foi extraído de um conjunto robusto de circunstâncias objetivas, minuciosamente descritas no voto condutor, que evidenciam, de forma convergente, a ciência e a vontade do agente na prática das condutas ilícitas. A tentativa de fragmentar os elementos probatórios, isolando-os artificialmente, não tem o condão de erodir a conclusão alcançada pelo colegiado, que se baseou em um juízo de valor global, próprio da atividade jurisdicional.

Enfatizaram-se, no julgamento, a multiplicidade de versões apresentadas pelo próprio acusado, sua conduta contraditória ao longo da instrução, a ausência de qualquer lastro documental que corroborasse a alegada operação policial de inserção de aparelhos celulares com “aplicativos espiões”, o modo clandestino de ingresso do freezer na unidade prisional, o acondicionamento dissimulado dos aparelhos e, ainda, o comportamento posterior à apreensão dos dispositivos, elementos que constituem um conjunto harmônico de indícios que, analisados em conjunto, conduzem de forma segura à conclusão de que o embargante agiu com dolo, não havendo como se cogitar de omissão a esse respeito.

No tocante à suposta contradição no relato de Paulo César dos Santos, também não se verifica qualquer vício a ser sanado. A alegação defensiva, na verdade, pretende conferir ao referido depoimento – prestado por indivíduo central na trama criminosa – um caráter absoluto, como se eventual inconsistência em ponto específico fosse suficiente para macular integralmente sua credibilidade, o que não encontra respaldo na sistemática de valoração da prova adotada no processo penal.

O acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, não se apoiou exclusivamente nas declarações de Paulo César (“Petróleo”) para fundamentar a condenação, mas sim em um conjunto probatório amplo e coerente, no qual aquele depoimento se insere como mais um elemento de convicção, e não como prova isolada e determinante. Eventuais divergências pontuais foram devidamente sopesadas à luz dos demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo do réu com a valoração conferida à prova.

No que diz respeito à alegada ausência de prova da vantagem indevida, mais uma vez, não se constata omissão. O acórdão foi expresso ao reconhecer que a aceitação de vantagem indevida pelo embargante se evidenciou a partir do contexto fático delineado, sendo desnecessária, para a configuração do delito, a comprovação de pagamento efetivo ou a individualização precisa da vantagem, desde que demonstrada, de forma segura, a existência de um ajuste espúrio entre o agente público e os particulares envolvidos.

A conclusão adotada não se baseou em presunções, mas sim em elementos concretos que evidenciam a atuação do embargante em benefício de interesses ilícitos, em troca de vantagem indevida, ainda que esta não tenha sido quantificada ou formalmente documentada. A pretensão de exigir prova direta e específica de cada elemento da vantagem indevida desconsidera a própria natureza do delito de corrupção, que, por sua essência, desenvolve-se em ambiente de clandestinidade, sendo plenamente admissível a demonstração por meio de prova indiciária robusta, como ocorreu na espécie.

Por fim, no que se refere à alegada inversão do ônus da prova, também não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão não imputou ao embargante o dever de provar sua inocência, tampouco condicionou a condenação à ausência de comprovação de sua versão defensiva. O que se verificou foi a análise crítica das explicações apresentadas pelo acusado, à luz do conjunto probatório produzido, concluindo-se, de forma fundamentada, por sua inconsistência e incompatibilidade com os demais elementos dos autos.

A rejeição das teses defensivas não decorreu de uma suposta exigência de prova negativa por parte do acusado, mas sim da constatação de que a prova produzida pela acusação foi suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo da conduta. A menção à fragilidade ou incoerência das versões apresentadas pelo réu se insere no âmbito da valoração da prova, não configurando, em hipótese alguma, inversão do ônus probatório.

Dessa forma, o que se constata é que o embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se afigura viável nesta oportunidade, dado que os embargos de declaração são vocacionados, tão somente, à integração ou aclaramento do julgado quando ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, máculas que, como visto, não ocorrem no caso em exame.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito ou ao reexame de provas quando o acórdão embargado tratou de forma fundamentada e coerente todos os pontos controvertidos” (TJMT, Embargos de Declaração no 1000557-31.2022.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de abril de 2026; data da publicação: 23 de abril de 2026)

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem constituem sucedâneo recursal destinado à reapreciação de provas ou à modificação do resultado do julgamento” (TJMT, Embargos de Declaração no 1004308-79.2025.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14 de abril de 2026; data da publicação: 24 de abril de 2026).

Diante do exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026